Tribunal: TJES
Processo: 5015183-50.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015183-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO RAPOZO DOELLINGER
RECORRIDO: DINAMICA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13880777), que conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida.

2. O banco embargante alega omissão na decisão quanto à ausência de fundamentação da proporcionalidade do limite da multa cominatória fixada em R$ 20.000,00, reputando-o desproporcional e excessivo. Sustenta, ainda, omissão quanto à determinação de exclusão dos protestos junto ao Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha, além do já referido Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona.

3.A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo que o recurso busca apenas rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à fundamentação da proporcionalidade do limite da multa cominatória; e (ii) à extensão da ordem de exclusão dos protestos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

5.1. O acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado ao fixar a multa cominatória e seu limite, bem como ao determinar a exclusão do protesto junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha.

5.2. A pretensão de rediscutir a proporcionalidade da multa ou ampliar os efeitos da decisão não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

5.3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles necessários à solução da lide, conforme o art. 93, IX, da CF e a jurisprudência consolidada do STF (Tema 339) e do STJ.

5.4. O recurso tem nítido caráter protelatório, porquanto busca reabrir discussão sobre matéria já decidida, em afronta à finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.

7. Diante do caráter manifestamente protelatório, aplica-se a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015183-50.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO SA.

EMBARGADO: SANDRO RAPOZO DOELLINGER

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13880777), que conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida.

2. O banco embargante alega omissão na decisão quanto à ausência de fundamentação da proporcionalidade do limite da multa cominatória fixada em R$ 20.000,00, reputando-o desproporcional e excessivo. Sustenta, ainda, omissão quanto à determinação de exclusão dos protestos junto ao Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha, além do já referido Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona.

3.A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo que o recurso busca apenas rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à fundamentação da proporcionalidade do limite da multa cominatória; e (ii) à extensão da ordem de exclusão dos protestos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

5.1. O acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado ao fixar a multa cominatória e seu limite, bem como ao determinar a exclusão do protesto junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha.

5.2. A pretensão de rediscutir a proporcionalidade da multa ou ampliar os efeitos da decisão não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

5.3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles necessários à solução da lide, conforme o art. 93, IX, da CF e a jurisprudência consolidada do STF (Tema 339) e do STJ.

5.4. O recurso tem nítido caráter protelatório, porquanto busca reabrir discussão sobre matéria já decidida, em afronta à finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.

7. Diante do caráter manifestamente protelatório, aplica-se a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.13880777) que conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida.

A parte opôs embargos (doc.14035445), sustentando que o acórdão teria incorrido em omissão por não ter fundamentado a proporcionalidade do limite da multa cominatória de R$ 20.000,00. Além disso, argumenta que o limite é desproporcional e excessivo, carecendo de justificação expressa e razoáveL, bem como da alegação de omissão ao não determinar a exclusão dos protestos junto ao Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha, além do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

As alegações de omissão, seja em relação à multa cominatória ou à exclusão de protesto em outro cartório, não se configuram como vícios a serem sanados por esta via. O acórdão determinou a exclusão do protesto junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha e fixou a multa cominatória e seu limite.

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)